Tribunal: TJPA
Processo: 0810484-74.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810484-74.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIEZER GUTZEIT, ERVINO GUTZEIT

AGRAVADO: ERNESTO ARY NEUGEBAUER

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0810484-74.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA DE URUARÁ/PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: ERVINO GUTZEIT

ADVOGADO: MARCOS VINICIUS COROA SOUZA

ADVOGADO: WALMIR HUGO PONTES DOS SANTOS NETO

EMBARGANTE: ELIEZER GUTZEIT

ADVOGADO: MARCOS VINICIUS COROA SOUZA

ADVOGADO: WALMIR HUGO PONTES DOS SANTOS NETO

EMBARGADO: ERNESTO ARY NEUGEBAUER

ADVOGADO: FELIPE NEIVA VOLPINI

ADVOGADO: ANA PAULA ALVES ALCANTARA

ADVOGADO: JOANA DARC QUEIROZ DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM PLANTÃO JUDICIÁRIO. REMESSA DOS AUTOS SEM ANÁLISE DO PEDIDO LIMINAR. ATO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 988/STJ. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Eliezer Gutzeit e Ervino Gutzeit contra acórdão que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra despacho proferido por juízo plantonista, que determinou a remessa dos autos à vara de origem sem apreciar o pedido liminar formulado. Os embargantes alegaram contradição no acórdão, ao afirmar que a decisão agravada tinha conteúdo decisório e, ao mesmo tempo, deixar de conhecer do recurso. Sustentaram, ainda, que a omissão da apreciação da urgência implicaria negativa tácita, tornando o ato impugnável por agravo, à luz do Tema 988/STJ e da interpretação extensiva do art. 1.015 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há contradição entre o reconhecimento da existência de conteúdo decisório e a negativa de conhecimento do agravo; (ii) verificar se a decisão proferida em regime de plantão, com remessa dos autos sem apreciação liminar, caracteriza decisão agravável; (iii) determinar se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar as alegações sobre cláusula de eleição de foro e competência territorial em ação sobre direito real.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado não reconheceu conteúdo decisório na decisão agravada, mas a classificou como mero despacho nos termos do art. 203, §3º, do CPC, por não haver análise do mérito do pedido de tutela nem declaração de competência jurisdicional.

4.

A remessa dos autos à vara de origem, determinada pelo juízo plantonista com base na Resolução nº 16/2016 do TJPA, não configura decisão interlocutória, mas ato de expediente, não se enquadrando no rol do art. 1.015 do CPC nem atraindo a aplicação do Tema 988/STJ, que exige demonstração de urgência concreta — ausente no caso.

5.

A tese de nulidade da cláusula de eleição de foro e de competência territorial não foi apreciada na decisão agravada e tampouco decidida pelo juízo plantonista, motivo pelo qual eventual análise direta pelo órgão revisor configuraria indevida supressão de instância.

6.

O acórdão apresenta fundamentação clara, lógica e coerente, inexistindo contradição entre suas premissas e conclusões, tampouco omissão relevante a ser sanada por embargos de declaração.

7.

A oposição de embargos com propósito de rediscutir o mérito ou alterar os fundamentos da decisão é incabível e poderá ensejar sanção, conforme art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão proferida por juízo plantonista que determina a remessa dos autos à vara de origem sem apreciação do pedido liminar configura despacho sem conteúdo decisório, insuscetível de agravo de instrumento.

2.

A ausência de análise de urgência em plantão não implica negativa tácita de tutela, tampouco atrai, por si só, o cabimento do recurso com base no Tema 988/STJ.

3.

Não há contradição quando o acórdão fundamenta, de forma clara, a inexistência de decisão judicial apreciando o mérito da controvérsia.

4.

Questões não decididas na instância de origem não podem ser objeto de análise pelo tribunal, sob pena de supressão de instância.

5.

A oposição de embargos de declaração com fins exclusivamente infringentes não se presta à rediscussão do mérito da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 203, §3º; 1.015; 1.022; 1.026, §2º; 47, caput e §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 988; STJ, Súmula 211; STF, Súmula 282.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ELIEZER GUTZEIT
e
ERVINO GUTZEIT
em face de acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado que não conheceu o agravo de instrumento interposto contra despacho.

Os embargantes sustentam que o acórdão que deixou de conhecer agravo de instrumento sob o fundamento de que a matéria nele tratada — competência territorial — não seria cognoscível em regime de plantão.

Afirmam a existência de contradição no julgado, pois, embora o acórdão tenha reconhecido a existência de conteúdo decisório na decisão agravada (ao não apreciar pedido de tutela de urgência), optou por não conhecer do recurso, frustrando o exame do mérito e prejudicando eventual interposição de recursos sucessivos.

Alegam que a decisão agravada, ao remeter os autos à vara de origem, implicou negativa implícita de apreciação do pedido urgente, configurando decisão interlocutória passível de impugnação por agravo de instrumento, nos termos do Tema 988 do STJ, que admite interpretação extensiva ao rol do art. 1.015 do CPC.

Destacam, ainda, que a matéria relativa à cláusula de eleição de foro é objeto de ação anulatória e deve ser analisada à luz da regra de competência absoluta para ações fundadas em direito real sobre imóvel, conforme art. 47, caput e §2º, do CPC, sendo o foro da situação da coisa (Comarca de Uruará) o competente.

Requerem o saneamento da contradição e o reconhecimento da regularidade formal do recurso, com a apreciação do mérito, ainda que para negar provimento, além do prequestionamento da matéria para fins recursais futuros.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos legais,
conheço dos aclamatórios
.

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

O caso discutido refere-se a agravo de instrumento interposto contra despacho proferido por juízo plantonista que, nos termos da Resolução nº 16/2016 do TJPA,
remeteu os autos à vara de origem por entender que não havia urgência justificada
, deixando de apreciar o pedido liminar. O acórdão recorrido entendeu que o despacho era
mero ato de expediente
,
sem conteúdo decisório
, e, por isso, insuscetível de agravo.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do acórdão,
verifico que o pedido não merece acolhimento
.

De fato, conforme se observa do acórdão embargado:

·

A decisão agravada foi expressamente qualificada como
despacho sem conteúdo decisório
, nos termos do art. 203, § 3º, do CPC.

·

A decisão
não analisou o mérito do pedido liminar
, tampouco declarou a competência da vara de origem, limitando-se a determinar a remessa do feito.

·

O acórdão expressamente enfrentou o Tema 988/STJ, afirmando que
não se verificava urgência concreta
apta a justificar o conhecimento do recurso com base na taxatividade mitigada.

·

Quanto à alegação de omissão sobre a
competência territorial
, tal matéria
não foi objeto de decisão pelo juízo plantonista
, razão pela qual sua análise direta pelo órgão revisor configuraria
supressão de instância
.

·

A tese de que a cláusula de eleição de foro seria inválida e que se trata de direito real sobre imóvel
foi ventilada na petição inicial
, mas
não apreciada pela decisão agravada
, o que justifica, corretamente, a impossibilidade de exame em sede de agravo.

Além disso, o acórdão é claro e inteligível. Sua fundamentação é coerente, lógica e estruturada, e
não se verifica contradição entre premissas e conclusão
. O que se extrai é
mero inconformismo
com o resultado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos de declaração
, por não se verificarem quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.

É o voto.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Comunique-se, de imediato, o conteúdo do acórdão embargado e desta decisão ao Juízo
a quo.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 03/09/2025